Tribunal: TJES
Processo: 0021364-80.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021364-80.2007.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANGELA QUEIROGA FRAGA
APELADO: FERNANDO PINTO ALMEIDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. MANIFESTAÇÃO SOBRE AS CONTAS PRESTADAS. INÉRCIA DO AUTOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. ACEITAÇÃO TÁCITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, na segunda fase de ação de prestação de contas, rejeitou as contas apresentadas pela ré e declarou saldo credor em favor do autor com base em laudo
técnico unilateral e
extemporâneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão submetida a análise consiste na verificação da ocorrência de preclusão temporal em razão da inobservância do prazo legal para manifestação quanto às contas tempestivamente apresentadas pela demandada em ação de prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O decurso
in albis
do prazo legal de cinco dias para manifestação sobre as contas prestadas, previsto na legislação vigente à época
(CPC/73)
, acarreta a inafastável preclusão temporal.

4.
A inércia
do autor
em impugnar tempestivamente as contas prestadas opera a presunção de aceitação tácita dos cálculos apresentados pela parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O decurso do prazo legal sem manifestação do autor na segunda fase da ação de exigir contas acarreta preclusão temporal e gera a presunção de aceitação tácita das contas prestadas pelo réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0021364-80.2007.8.08.0035
.

APELANTE: ROSÂNGELA QUEIROGA FRAGA.

APELAD
O
S
:
FERNANDO PINTO ALMEIDA e CONDOMÍNIO PORTAL DA PRAIA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Rosângela Queiroga Fraga
em
face
da
respeit
ável sentença
proferida nos autos da
“
ação
d
e prestação de contas
”

ajuizada
em face del
a
por

Fernando Pinto Almeida

e

Condomínio Portal
d
a Praia
,
que
rejeitou as contas prestadas por
ela e
declarou “a existência de saldo credor em favor do requerente Condomínio do Edifício Portal da Praia no valor de R$ 108.009,24 [...], constituindo título executivo em favor deste
”
.

Nas razões recursais (
fls. 3491-6
)
a recorrente postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, sustentou
, em síntese, que:
1)
“embora tenha sido intimado em 28/02/2012 para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre as contas prestadas pela Requerida, o Autor somente o fez em 17/05/2016, quando há muito consumada a preclusão para tanto”; 2
) “ao acolher a impugnação do Autor mesmo após a evidente preclusão que a respeito se operou, deixou a sentença recorrida também de observar que se operou a prescrição intercorrente da pretensão autoral no período compreendido entre a data de intimação do Requerente para se manifestar acerca das contas da Requerida (28/12/2012) e a data em que efetivamente o fez apontando o valor que entende como devido (17/05/2016)”;
e
3) “a teor do disposto no artigo 206,
§
3o, inci
s
o IV, do CC, prescreve em 03 (TRÊS
)

A
NOS a pretensão de ressarcimento de
enriquecimento
sem causa”
.

Requereu o provimento do recurso “a fim de que se tenha por reconhecida a preclusão quanto à impugnação pelo Autor/Apelado das contas prestadas pela Requerida/Apelante e, por conseguinte, sejam rechaçadas as contas tardiamente prestadas pelo Requerendo, acolhendo-se as contas da Demandada/Apelante” e, subsidiariamente, “a reforma da sentença a fim de que se tenha por reconhecida e declarada a prescrição intercorrente que se operou quanto à pretensão autoral de ressarcimento por suposto enriquecimento ilícito [...]”.

Inicialmente, defiro, com efeitos
ex nunc
, os benefícios da justiça gratuita requeridos pela apelante em suas razões, ante a presunção legal de hipossuficiência não elidida nos autos.

No mérito, a pretensão recursal cinge-se à ocorrência ou não de preclusão temporal na segunda fase da ação de exigir contas. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante, após a condenação na primeira fase, prestou contas tempestivamente (fls. 85-3389). O apelado, intimado em 28-02-2012 (fl. 3393) sob a égide do artigo 915, parágrafo primeiro, do revogado Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869/1973), quedou-se inerte
por mais de quatro anos
, apresentando impugnação consubstanciada em laudo técnico unilateral apenas em 17-05-2016 (fl. 3405-58).

O decurso
in albis
do prazo legal acarreta a inafastável preclusão temporal (art. 223,

caput
,

do CPC), operando-se a presunção de aceitação tácita das contas prestadas pela parte ré. Destarte, o julgador incorreu,
data maxima venia
, em
erro
ao lastrear o decreto condenatório de R$ 108.009,24 exclusivamente na manifestação extemporânea do apelado e, paradoxalmente, aplicar os efeitos da revelia em desfavor da apelante (fl. 3470) por não ter respondido a tal manifestação fulminada pela preclusão.

Reconhecida a higidez das contas tempestivamente prestadas pela apelante, impõe-se a reforma da sentença para afastar o suposto saldo credor, restando prejudicada a análise da tese subsidiária de prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, julgando adequadas as contas prestadas pela apelante e declarando a inexistência de saldo devedor em favor do apelado.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)